Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714132-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE LEAL ALVES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: JOSUE LEAL ALVES DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de PERDA DE OBJETO, (Sentença anterior prolatada sobre o mesmo assunto no Juízo de origem) suscitada em sede de contrarrazões (ID 47406425). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator